Tribunal: STF
Processo: Rcl 42250
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Iprev em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do processo 0009561-63.2005.8.24.0023.
    Na petição inicial, alega-se que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada na decisão do RE 573.116, ao acolher pretensão por ela já rechaçada, com trânsito em julgado. (eDOC 1, p. 4)
    Requereu a concessão de liminar para suspender o ato reclamado, e ao final sua cassação.
    Atendendo a despacho (eDOC 12), o reclamante trouxe aos autos cópia da inicial, da sentença e da decisão monocrática do recurso de apelação do primeiro feito, encerrado como RE 573.116. (eDOCs 14 a 16).
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    Para avaliar se o ato reclamado, ao julgar nova demanda entre as mesmas partes do RE 573.116 (em que a interessada figurou como uma das recorridas), contrariou a decisão desta Corte (transitada em julgado, inclusive), é preciso aferir se seriam idênticas as duas ações (CPC, art. 337, § 2º: Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido).
    Não resta dúvida de que o pedido é substancialmente idêntico nas duas demandas: a continuidade do vínculo de Isa Marta Mohr Ziemann com o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, a partir de sua condição de registradora.
    Na primeira ação, julgada improcedente por decisão de minha lavra no RE 573.116, a segurada alegou que a alteração da natureza do serviço extrajudicial, de público para privado por delegação, pela CF/1988 (art. 236) e pela Lei 8.935/1994, não teria afetado o direito dos serventuários, o qual teria sido ressalvado na lei, de permanecerem vinculados ao regime próprio a eles destinado, desde que já iniciado tal vínculo. É o que se depreende da inicial juntada no eDOC 14 e se confirma pelo acórdão da apelação, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO SERVENTUÁRIOS EXTRAJUDICIAIS IPESC CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSSIBILIDADE. O art. 3º, da Lei Estadual n. 6.036/82 previa que os Serventuários e Auxiliares da Justiça deveriam recolher, compulsoriamente, a contribuição previdenciária para o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina IPESC, mas, com o advento da Lei 8.935/94, os notários, oficiais de registro, escreventes e demais auxiliares passaram a estar vinculados à previdência social de âmbito federal INSS (art. 40, caput). Foram ressalvados, entretanto, os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação da citada lei. Em consequência, salvo opção pelo regime geral, aqueles que já se encontravam vinculados ao regime especial de previdência social do IPESC nele hão de permanecer (ACMS n. 2005.041893-4, Des. Jaime Ramos)”. (eDOC 17, p. 1)
    Na segunda ação, a segurada alegou que o art. 95 da Lei Complementar 412/2008 determinara a vinculação obrigatória de notários e registradores de Santa Catarina ao regime próprio dos servidores estaduais, o qual, embora declarado inconstitucional pelo STF na ADI 4.641, tivera seus efeitos mantidos em decisão modulatória, para todos os segurados que até a data do julgamento já estivessem em gozo de benefício ou reunido as condições para obtê-los, como ela (eDOC 3, p. 4). O acórdão da apelação, ato ora reclamado, chancela essa pretensão:
    “Não é demais consignar que o digno Magistrado prolator da decisão lá agravada (decisão concessiva de liminar na segunda ação) entendeu que o caso estaria enquadrado por aquela hipótese modulada pelo Supremo Tribunal Federal que determinou a preservação do direito adquirido aos segurados e dependentes que até a data do julgamento já contavam com todos os requisitos necessários para a obtenção do benefício previdenciário pelo regime próprio previdenciário, asseverando que a impetrante, (i) "foi nomeada para o cargo de Escrevente Juramentado do Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Jaraguá do Sul/SC em 15/09/1964, tomando posse e assumindo o exercício da função em 06/10/1964"; (ii) a partir de "21/12/1967 passou a exercer o cargo de Oficial Maior da serventia acima citada, tomando posse e assumindo exercício da função no mesmo dia"; (iii) "assumiu o cargo de Oficial de Registro Público de Imóveis da mesma comarca já citada em 27/02/1984, tomando posse e passando a exercer a função em 19/03/1984 até os dias atuais"; e, finalmente, (iv) "em 11/03/2015, quando da publicação do julgado pelo STF, estava com 69 (sessenta e nove) anos de idade e já contava com mais de 50 (cinquenta) anos de serviço efetivo, ou seja, já cumpria os requisitos para a aposentação pelo Regime Próprio de Previdência".
    Reitera-se, ainda que esses requisitos aferidos pelo Juízo de origem para configuração da hipótese modulada pelo STF, quando do julgamento da ADI n. 4641, estão incontroversos nos autos, razão pela qual a discussão que interessa na presente análise diz com a possibilidade, ou não, da relativização da coisa julgada, uma vez que a impetrante, anteriormente ao que foi definido pela Corte Constitucional, impetrou mandado de segurança cujo pleito de contribuição para o regime próprio da previdência estadual foi denegado quando da análise do RE n. 573.116, por decisão já transitada em julgado”. (eDOC 5, p. 2)
    A Lei Complementar 412/2008 foi promulgada após o julgamento da apelação da primeira ação, e não foi considerada por nenhum de seus atos decisórios. Trata-se de fundamento normativo superveniente, logo totalmente independente dos originalmente invocados.
    Assim constata-se, a toda evidência, a diversidade da causa de pedir das duas ações. A decisão reclamada não ofendeu, portanto, a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 573.116.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente